Tribunal: STF
Processo: HC 198739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 138.739/SE), assim ementado (eDOC 3, p. 63):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. PORTADOR DE ASMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados. Não houve demonstração nos autos de que o agravante estaria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido de prisão domiciliar com amparo na Resolução n. 62 do CNJ. 
    2. Consoante delineado nos autos, a falta de ar reclamada pelo ora recorrente estaria associada a um quadro gripal, a qual foi acompanhada pela equipe de saúde do Presídio. 
    3. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática do delito previsto no art. 121 c/c 14, II, ambos do CP; b) sobreveio condenação, no dia 08.11.2020, em que foi imposta pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; c) não há perda de objeto do presente writ, uma vez que “permanece o interesse do paciente em cumprir a pena no regime domiciliar, seja a pena preventiva ou decorrente de édito condenatório”; d) o paciente integra o grupo de risco para o contágio pelo COVID-19, condição aferível a partir dos documentos colacionados; e) a unidade penitenciária em que está recolhido não apresenta condições de oferecer tratamento aos detentos acometidos pelo vírus.
    À vista do exposto, requer seja concedida prisão domiciliar ao paciente, nos termos da Recomendação 62/CNJ.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC3, p. 64-66, grifei):
    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 
    Consoante anteriormente explicitado, busca o recorrente a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do tema, no pertinente: 
    '[...] Compulsando a decisão que manteve a prisão preventiva nos autos de origem, proc. n° 201984001725, tenho que se encontra fundamentada em dados concretos e não há elementos que autorizem a sua modificação, mesmo diante da atual situação de pandemia em razão do COVID-19, já que os argumentos postos pela impetrante, bem como os documentos que acompanham a exordial, a meu sentir, são insuficientes para o deferimento da medida pleiteada. 
    A meu ver, a eminente autoridade impetrada registrou motivação mais do que suficiente para a decretação da prisão do paciente, arrimada na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade da prisão para garantir a manutenção da ordem pública. 
    Ressalte-se que a mera alegação de que o paciente se encaixa no grupo de risco de contágio do Covid-19 não é suficiente para a concessão da liberdade, ainda mais diante da persistência dos motivos autorizadores da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
    (…)
    In casu, a impetração para provar o alegado juntou 01 (um) receituário médico proveniente da UPA 24 horas 'Pedro Valadares' do Município de Simão Dias datado de 31/12/2019, prescrevendo prednisona, nebulização e soro fisiológico para lavagem nasal e um relatório médico emitido pelo Setor de Saúde do Complexo Penitenciário Dr. Manuel Carvalho Neto – COPEMCAN, subscrito pelo médico Dr. Edney Vander Pacheco de Vasconcelos CRM n° 3798, datado de 02/06/2020 onde consta que “PACIENTE SR. ISRAEL APOLINÁRIO DOS SANTOS BISNETO RELATA QUE DESDE OS 6 ANOS DE IDADE TEM ASMA, QUE USAVA “BOMBINHA” E ESTÁ HÁ 3 MESES SEM MEDICAÇÃO. NO MOMENTO APRESENTA TOSSE NESTE PERÍODO. NEGA FEBRE OU OUTRAS QUEIXAS”, ao final solicitou escarro BAAR. 
    Fora juntado ainda um prontuário médico proveniente da UPA 24 HORAS “Pedro Valadares” localizada no município de Simão Dias/SE, informando que no dia 31/12/2018, o paciente deu entrada naquela unidade de saúde, relatando cansaço e falta de ar associado a um quadro gripal. 
    Na espécie, entendo que a necessidade da segregação cautelar se mantém, mesmo diante do cenário ora trazido pela defesa. Inobstante a documentação médica indicando ser o paciente portador asma, não houve qualquer comprovação de que sua saúde estaria debilitada, ou que pudesse estar em risco em decorrência da pandemia do COVID-19, diante da ausência de recebimento do tratamento adequado no interior da penitenciária. 
    Isso porque, em um primeiro momento, pela documentação acostada aos autos pela impetração, restou comprovada que a falta de ar reclamada pelo paciente estaria associada a um quadro gripal, a qual vem sendo acompanhada pela equipe de saúde do Presídio. 
    Como se vê, não há, nos autos, qualquer prova, no sentido de que o paciente estaria deixando de receber, no interior do estabelecimento prisional, o acompanhamento médico devido, com relação ao seu quadro de saúde. Sequer foi comprovada a incapacidade do presídio em assim fazê-lo. 
    Friso, inclusive, quanto ao ponto, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para fins de revogação do decreto prisional ou fixação de medidas cautelares diversas, “mesmo que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID 19”, é necessária a demonstração de que “a unidade prisional deixou de adotar todas as medidas do protocolo do Ministério da Saúde” (HC nº 570.157, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 07/04/2020). 
    Venho acompanhando diariamente notícias sobre a saúde dos custodiados e tenho observado que o sistema prisional sergipano vem adotando firmes medidas sanitárias no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), com o intuito de evitar a contaminação dos presos, especialmente aqueles inseridos no grupo de risco de infecção, tais como a suspensão de visitas e acesso do público externo, o isolamento em módulo próprio de todos aqueles que compõem o referido grupo de risco entre outras. 
    Assim, no caso em tela, em que pese a juntada do relatório médico fornecido pelo Setor de Saúde do Complexo Penitenciário Dr. Manuel Carvalho Neto – COPEMCAN, datado de 02/06/2020, inexiste qualquer outro documento médico a demonstrar, claramente, a gravidade da enfermidade do paciente ou a apontar a necessidade de alteração do local onde ele está custodiado para o tratamento da aludida doença. Portanto, não estando o paciente privado do uso de seus medicamentos na penitenciária, não há que se falar em afronta ao disposto na Recomendação n.º 62 do CNJ, bem como da decisão proferida na ADPF 347 do STF. 
    (…)
    Vê-se, portanto, que o delito supostamente praticado pelo paciente envolve violência e grave ameaça à pessoa, o que, nos termos do art. 4º, I, c, da Recomendação n.º 62 do CNJ, impede a aplicação de tal benesse. 
    Destarte, entendo inviável a possibilidade de concessão de liberdade provisória, diante da pandemia em razão do COVID-19, nos termos apresentados na impetração, considerando que, em atendimento à recomendação nº 62/2020 do CNJ, todas as precauções estão sendo tomadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para assegurar a integridade dos presos, em uma ação conjunta do Judiciário com o Executivo local, sendo certo que eventuais casos suspeitos estão sendo isolados, bem como que pessoas em situação de risco estão sendo devidamente monitoradas e acompanhadas. 
    (…)
    Nesse diapasão, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados. 
    Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    (…)”
    No caso, no que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o ato coator encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Ademais, ainda que houvesse logrado comprovar, de forma inequívoca, a comorbidade alegadas, de modo a incluí-lo no denominado “grupo de risco” em caso de contaminação pelo coronavírus, tal circunstância não lhe confere o direito subjetivo à prisão domiciliar. 
    Cumpre ressaltar que o paciente foi condenado, ainda sem trânsito em julgado, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, o que, a princípio, afasta a incidência da Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista que, nos moldes do art. 4º, I, ‘c’, a reavaliação das prisões preventivas deverá priorizar aquelas referentes a delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    Assim, não antevejo verossimilhança na tese articulada no presente writ.
    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar em decorrência da ausência de comprovação acerca do comprometimento no seu estado atual de saúde, bem como ausência de demonstração de que não lhe seria conferido adequado tratamento médico na unidade prisional. 
    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente